Tribunal: TJDFT
Processo: 0724448-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0724448-37.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER DE SOUSA BARBALHO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Apelação interposta por WALTER DE SOUSA BARBALHO em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, a teor do artigo 485, inciso I, do CPC. Em seu recurso, o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Intimada para comprovar a hipossuficiência, o apelante, após deixar transcorrer o prazo, juntou a petição de ID 46135134. É o relatório. DECIDO. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Nesse sentido, colaciono julgados deste Eg. Tribunal: APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESCUMPRIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. A ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça autoriza o prosseguimento do processo. 2. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. Não comprovada a alegação de hipossuficiência, correto o indeferimento do benefício, e, uma vez não recolhidas as custas iniciais, o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1684714, 07320154020228070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o apelante não faz jus ao benefício. Verifica-se da declaração de ajuste de imposto de renda de pessoa física que seus rendimentos anuais tributáveis são da ordem de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), o que significa renda mensal média superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) valor muito superior à média brasileira e, assim, não o impedem de recolher as custas inicias sem prejuízo ao seu sustento e ao de sua família. Por tudo isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. O apelante deverá recolher o preparo no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2023 15:18:52. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada